Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735306-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IONE CHAVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. I. Brasília, 20/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR